Tribunal: STF
Processo: RHC 256709
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.427/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). De acordo com a denúncia: 



    Segundo o apurado, em diligência à zona rural do município de Terra Roxa, o Delegado de Polícia Emerson, ora vítima, deparou-se com o denunciado LUIZ conduzido seu já mencionado veículo. Emerson, que vestia uma camisa da Polícia Civil deste Estado, acionou os sinais luminosos da viatura descaracterizada que conduzia, desceu do veículo e foi de encontro ao denunciado. A vítima se identificou e indagou LUIZ se estava armado, tendo o denunciado respondido negativamente. O Delegado, então, disse que realizaria uma revista em seu veículo, instante em que LUIZ se alterou e avançou com o veículo em direção à autoridade policial, atingindo-o e fazendo cair ao solo. 



    Seguidamente, LUIZ avançou seu veículo contra a autoridade policial, que somente não foi atingido por ter se esquivado do carro. O denunciado saiu em disparada do local, tendo sido prontamente perseguido pelo Delegado. Já na área urbana do município, LUIZ parou seu veículo, sendo novamente abordado pelo Delegado. Nesse instante, o denunciado avançou com seu veículo em direção à vítima, derrubando-a ao solo. Ato contínuo, passou com as rodas de seu veículo próximas à cabeça de Emerson, que somente não foi atingido por ter conseguido se esquivar. Em seguida, evadiu-se do local. 



    Momentos depois, LUIZ foi abordado por uma viatura da polícia militar. Em revista ao interior do veículo, logrou-se êxito em localizar uma arma de fogo da marca “Taurus”, calibre .380, desmuniciada, envolta em duas sacolas plásticas, além de dois carregadores da referida arma. 



    [...]



    Alegando “constrangimento ilegal, devido ao indeferimento do pedido de realização de reprodução simulada dos fatos”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] é importante destacar que a reprodução simulada dos fatos, prevista no artigo 7º do Código de Processo Penal, destina-se a esclarecer circunstâncias relevantes e controvertidas de um delito, desde que o contexto probatório constante nos autos se mostre insuficiente para a devida compreensão dos fatos. 



    Contudo, no caso em análise, não há qualquer elemento que justifique a realização dessa diligência, sendo esta manifestamente desnecessária e intempestiva. O presente processo encontra-se na segunda fase do rito do Tribunal do Júri, momento em que a análise das provas deve ser direcionada à sua exposição perante o Conselho de Sentença. A produção da prova pretendida revela-se desnecessária, pois as circunstâncias materiais do crime já foram suficientemente esclarecidas pelos elementos probatórios constantes nos autos, como os depoimentos testemunhais e os laudos periciais elaborados durante a investigação e a instrução. 



    A reprodução simulada dos fatos, nesse contexto, configuraria uma diligência redundante e inócua, em desacordo com o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a indeferir provas que sejam irrelevantes ou meramente protelatórias. 



    [...]



    Não há qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, pois o direito de argumentação e apresentação da tese defensiva permanece íntegro. Ademais, a realização da reprodução simulada dos fatos, após sete anos do cometimento do crime, comprometeria gravemente a precisão e a confiabilidade da diligência, dado o decurso do tempo e a eventual perda de referências físicas ou memórias dos envolvidos. Tal medida, longe de contribuir para o esclarecimento dos fatos, geraria apenas incertezas e embaraços, em detrimento da segurança jurídica.



    [...]



    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR postulada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade.



    5. Não se verifica manifesta ilegalidade que autorize a exceção à aplicação da Súmula 691 do STF, pois a matéria é sensível e demanda maior reflexão, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo no tribunal de origem. 



    6. O agravante não apresentou elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “demonstra a boa-fé defensiva que insiste na realização da reprodução simulada não com fins meramente protelatórios – como faz crer o decisum – mas buscando a melhor e justa elucidação dos fatos”. Requer-se, assim, o provimento do recurso, “determinando-se a realização da reprodução simulada dos fatos”. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente